Tribunal: TJBA
Processo: 0543674-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0543674-31.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): EMBARGADOS/APELADOS: Amália Bonfim da Conceição e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8º, DO CPC. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre valor de causa irrisório configura contradição sanável por embargos de declaração e, em caso afirmativo, se deve ser adotado o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 2. Os embargos de declaração têm cabimento para sanar contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. 3. Embora os embargos, via de regra, não possuam efeitos modificativos, admite-se sua utilização com tal efeito quando o saneamento do vício identificado impõe alteração do resultado do julgamento, conforme jurisprudência do STJ. 4. O valor da causa, fixado em apenas R$ 100,00, torna irrisório o montante de R$ 10,00 resultante da aplicação do percentual de 10%, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o disposto no art. 85, § 8º, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ admite a fixação equitativa dos honorários em hipóteses de valor irrisório da causa, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mesmo em fase recursal. 6. O arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais, bem como respeita a dignidade da atuação profissional e a complexidade do trabalho realizado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0543674-31.2015.8.05.0001, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargados AMÁLIA BONFIM DA CONCEIÇÃO E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.